Tribunal: TJDFT
Processo: 0738929-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional. Mandado de segurança. Cirurgia eletiva. Observância da fila de espera no SUS. Ausência de urgência extrema. Ordem denegada.
I. CASO EM EXAME
1.- Trata-se de mandado de segurança em que a parte impetrante pleiteia a realização de cirurgia de artroplastia total do joelho direito, a qual, segundo relatório médico, não apresenta risco iminente à vida e foi ocorrência como eletiva (prioridade Amarelo - 1) pelo Sistema de Regulamentação (SISREG) do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a Impetrante tem direito à realização da cirurgia de forma prioritária na rede pública de saúde, mesmo diante da ausência de urgência extrema; e (ii) se a Administração Pública deve priorizar o atendimento da impetrante em detrimento de pacientes com casos classificados como urgência (prioridade Vermelha - 0).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à saúde é assegurado de forma contínua e gratuita nos termos da Constituição Federal (art. 196) e da Lei Orgânica do Distrito Federal (arts. 204 a 216), sendo a Administração Pública vinculada a esse dever legal.
4. Todavia, o direito de realizar cirurgia na rede pública em detrimento de outros pacientes em fila de espera é restrito aos casos de urgência extrema, para evitar a causação de graves danos aos casos urgentes preteridos e violação ao princípio da isonomia. No caso, a cirurgia solicitada é eletiva e, portanto, não se justifica a alteração da ordem de atendimento exigida pelo SUS.
4. DISPOSITIVO
5. Ordem denegada.
------------
Dispositivos relevantes citados: Art. 196, CF; Arts. 204 a 216, LODF